Tribunal: TJPA
Processo: 0801855-54.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801855-54.2025.8.14.0061

APELANTE: ALBERTO BRUNO CAMPELO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ALBERTO BRUNO CAMPELO DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condena à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática de dois crimes de roubo simples (art. 157, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal). A defesa postula a redução da pena-base, sob argumento de ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade na exasperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e proporcionalidade da exasperação da pena-base acima do mínimo legal, com base na valoração negativa dos antecedentes criminais, conforme fundamentação adotada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal desde que haja fundamentação concreta, ainda que sucinta, extraída de elementos dos autos, conforme orientação do STJ e do STF.

A sentença fundamenta a majoração da pena-base com base na existência de antecedentes criminais, respaldada por certidão positiva constante dos autos, o que atende ao disposto no art. 59 do Código Penal.

A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal encontra amparo na jurisprudência dominante, que reconhece a discricionariedade motivada do julgador na valoração das circunstâncias judiciais.

Não há direito subjetivo do réu à aplicação de frações fixas (como 1/8) na dosimetria; o critério de 1/6 adotado na sentença se mostra razoável e proporcional diante do quantum de aumento e da única circunstância judicial negativa reconhecida.

A dosimetria observou corretamente o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, estando o regime inicial de cumprimento compatível com a reprimenda aplicada e os antecedentes do réu.

A autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos coerentes das vítimas e pelas provas documentais produzidas nos autos, corroboradas por confissão parcial do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação concreta, ainda que sucinta, desde que extraída de elementos dos autos.

A existência de antecedentes criminais justifica, por si só, a elevação da pena-base, conforme art. 59 do Código Penal.

O juiz possui discricionariedade motivada para definir a fração de aumento da pena-base, inexistindo vinculação a critérios aritméticos fixos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 157, caput; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.06.2016; STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.09.2012; STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 09.06.2020; STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 03.05.2023; STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ALBERTO BRUNO CAMPELO DA SILVA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condena à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no
art. 157,
caput
, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia imputando ao réu a subtração de bens pertencentes às vítimas JOBSON GABRIEL DA SILVA LIMA e JOÃO HENRIQUE MONTEIRO DE IGREJA, mediante grave ameaça exercida com o uso de simulacro de arma de fogo, fato ocorrido no dia 14 de abril de 2025, por volta das 23h, neste Município de Tucuruí – PA. A denúncia foi recebida em 07 de maio de 2025.

Houve prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, e foram juntados aos autos boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de entrega, certidão criminal positiva e o interrogatório do acusado em sede policial.

Após regular instrução, com a realização de audiência em 03 de julho de 2025, o Ministério Público apresentou alegações finais orais pugnando pela condenação, enquanto a Defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Prolatada a sentença condenatória, a Defesa interpõe recurso de apelação (id. 28970920), sustentando, em síntese, a necessidade de redução da pena-base com a aplicação de fração mais benéfica de 1/8 (um oitavo).

O Ministério Público, em contrarrazões (id. 28970928), pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença nos moldes em que foi proferida.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.
No que tange à insurgência defensiva quanto à dosimetria da pena, especificamente à pretensão de aplicação do
quantum de exasperação de 1/8 (um oitavo)
para cada circunstância judicial desfavorável, não assiste razão ao apelante.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

EMENTA (I) APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO. (II) DOSIMETRIA PENAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA AO PATAMAR MÍNIMO. (II. 1) PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES DO RÉU. EXASPERAÇÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. (II. 2) SEGUNDA FASE. ESCORREITA APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, INCISOS I E II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DO “QUANTUM” DE AUMENTO EMPREGADO NA SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA CRIMINAL. (II. 3) POSTULADA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL, TENDO EM VISTA A REINCIDÊNCIA DO RÉU. (II. 4) PEDIDO DE HARMONIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (III) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM A READEQUAÇÃO DA PENA FINAL IMPOSTA AO RÉU. (TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0009859-59.2018.8.16.0011 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 28.01.2023) (TJ-PR - APL: 00098595920188160011 Curitiba 0009859-59.2018.8.16.0011 (Acórdão), Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 28/01/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023)

A pretensão recursal volta-se exclusivamente à redução da pena-base, sob o argumento de que a majoração em 09 (nove) meses, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais, mostra-se desproporcional. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

O juízo monocrático reconhece como desfavorável a circunstância dos antecedentes criminais, circunstância respaldada pela certidão positiva acostada sob o id 141290564, a qual revela condenações anteriores do réu, suficientes para justificar a elevação da pena-base.

O critério de exasperação adotado – fração de 1/6 – alinha-se ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, revelando-se adequado e proporcional à única circunstância judicial negativa reconhecida. A elevação de 09 (nove) meses, partindo do mínimo legal de 04 (quatro) anos, guarda simetria com a jurisprudência dominante e está suficientemente justificada pela presença de antecedentes penais relevantes, não havendo excesso ou descompasso a corrigir.

A autoria e materialidade do delito estão sobejamente demonstradas. A materialidade emerge do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão do simulacro de arma de fogo (id 141234839, p. 3), e do auto de entrega dos objetos subtraídos às vítimas (id 141234839, p. 15). Tais documentos, produzidos em sede policial, já evidenciavam de forma contundente a prática do roubo majorado.

Quanto à autoria, restou confirmada em juízo pelas declarações firmes das vítimas JOBSON GABRIEL DA SILVA LIMA e JOÃO HENRIQUE MONTEIRO DE IGREJA, que, sob o crivo do contraditório, reafirmaram com segurança a dinâmica dos fatos e a identidade do agente. A narrativa dos ofendidos é coesa, harmônica entre si e compatível com os demais elementos colhidos na fase inquisitorial.

O interrogatório do réu, embora marcado por tentativa de relativizar sua conduta, corrobora parcialmente os relatos das vítimas, especialmente ao reconhecer sua presença no local e o envolvimento no episódio, o que foi valorado pelo juízo como confissão parcial e devidamente considerado na segunda fase da dosimetria.

O regime inicial semiaberto revela-se compatível com a pena fixada e com os antecedentes do condenado, não havendo espaço para regressão ao regime aberto, como implicitamente pretende a Defesa.

Em suma, a sentença encontra-se juridicamente escorreita, amparada em prova suficiente e valoração compatível das circunstâncias judiciais. A dosimetria observou o método trifásico de forma técnica e fundamentada, não comportando reparos. O recurso limita-se a impugnação genérica, sem indicação concreta de vícios ou excessos.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/12/2025